Tribunal: STF
Processo: ARE 1372545
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questão remanescente. Ausência de Prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Agravo não provido.



    1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem.



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. A jurisprudência da Suprema Corte proíbe a apreciação do recurso extraordinário que carece do necessário prequestionamento (Súmulas nºs 282 e 356/STF).



    4. Agravo regimental não provido.